Tribunal: TJMT
Processo: 1002998-86.2024.8.11.0005
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002998-86.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GABRIEL FERNANDO DE ALMEIDA BONFIM - CPF: 071.434.281-59 (APELANTE), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE HENRIQUE BEDIN - CPF: 021.360.881-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ANTONIO BUENO - CPF: 935.851.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 513.250.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação dolosa simples. Inversão do ônus da prova. Transporte de veículo produto de crime. Ausência de cautelas mínimas. Dolo evidenciado pelas circunstâncias. Confissão qualificada. Atenuante reconhecida sem redução da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação dolosa simples, que lhe impôs pena de um ano de reclusão em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, além de multa e indenização por danos morais, em razão do transporte de veículo Toyota Hilux com sinais identificadores adulterados e registro de furto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para demonstrar o dolo do apelante no transporte de veículo produto de crime; (ii) analisar se a confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. No delito de receptação, a apreensão de bem produto de crime na posse do acusado inverte o ônus probatório, cabendo ao agente demonstrar que o detinha legitimamente ou desconhecia sua procedência ilícita, encargo do qual o apelante não se desincumbiu, impedindo a absolvição por insuficiência de prova ou a desclassificação para a figura culposa.

4. As circunstâncias do transporte revelam conduta incompatível com a boa-fé, notadamente a contratação informal à beira da estrada, a ausência de documentação do veículo, a impossibilidade de identificar os contratantes, o pagamento diferido para o destino final e a inobservância das normas regulamentares do transporte rodoviário de carga.

5. O conjunto probatório, formado pelos depoimentos policiais harmônicos, pelo interrogatório do réu e pelas provas documentais, demonstra que o apelante assumiu o risco de transportar bem de origem criminosa, configurando dolo eventual.

6. A confissão qualificada, ainda que parcial, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.194, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

7. A incidência da atenuante não conduz à redução da pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a reprimenda em um ano de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Criminal parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. No crime de receptação dolosa, a posse injustificada de bem produto de crime inverte o ônus probatório, incumbindo ao acusado demonstrar a licitude da detenção ou o desconhecimento da origem ilícita, presunção que não se afasta quando as circunstâncias negociais revelam anormalidade manifesta incompatível com a boa-fé. 2. A confissão qualificada, em que o réu admite a conduta material mas nega o elemento subjetivo, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, em proporção mitigada, sem redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado no Tema 1.194 do STJ."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, d, 68 e 180, caput; Lei Federal n. 11.442/2007.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.194 do STJ (REsp n. 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/09/2025), Súmula 231; TJMT, Enunciado Criminal n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, ApCr 0003559-28.2016.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 27/04/2022, e ApCr 0011590-28.2013.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 08/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Gabriel Fernando de Almeida Bonfim
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da ação penal n. 1002998-86.2024.8.11.0005, condenou-o pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de 2 (dois) salários-mínimos, além de 10 (dez) dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima Themis Lessa da Silva, conforme decisão registrada sob o ID 319190428.

Nas razões recursais de ID 319190431, a defesa postula, primordialmente, a
absolvição
do apelante, sustentando a ausência de prova suficiente do dolo, ante a insciência sobre a origem ilícita do automóvel, argumentando que o réu é motorista profissional e limitou-se a , limitando-se a executar serviço de frete previamente ajustado com seu empregador.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para receptação culposa, nos termos do art. 180, §3º, do Código Penal, diante da alegada ausência de dolo e da existência de conduta meramente imprudente.

Por derradeiro, caso mantida a condenação, postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, registradas sob o ID 319190434, por meio das quais a i. Promotoria de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas, que as circunstâncias do caso evidenciam dolo, afastando a hipótese de receptação culposa, e que a confissão qualificada não autoriza o reconhecimento da atenuante pretendida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da d. Procuradora de Justiça Rosana Marra, opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem redução da pena, em atenção à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, conforme parecer de ID 326854876.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da pretensão defensiva é a absolvição por ausência de prova da prévia ciência da ilicitude do bem apreendido, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a figura culposa do crime de receptação (art. 180, § 3º, do CP), e, ainda, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O apelante
Gabriel Fernando de Almeida Bonfim
foi condenado porque, no dia 26 de setembro de 2024, por volta das 11h10min, no km 587, BR364, em Diamantino/MT, da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava em proveito próprio, na prancha de seu caminhão marca Ford, modelo Cargo 815E, placas IQE-1H12, o veículo automotor
Toyota Hilux CD, que ostentava placas frias, RRL1G96, com registro de roubo/furto datado de 25/8/2024
, que sabia ser produto de crime.

Ocorre que, no dia dos fatos, a equipe da PRF recebeu informações da Central de Controle e Comando – C3R, a respeito do transporte da caminhonete de origem possivelmente ilícita, razão pela qual destacou os policiais rodoviários federais Jorge Henrique Bedin e Gelson Barbosa de Oliveira, os quais, no posto da Polícia Rodoviária Federal localizado na BR364, km 587, realizaram a abordagem do apelante
Gabriel Fernando de Almeida Bonfim
, condutor do veículo, e
Anderson Antonio Bueno
, que estava na carona do caminhão, e que trafegava sentido Cuiabá/MT-Guarantã do Norte/MT.

Durante a abordagem, extraiu-se da análise dos elementos de identificação da Toyota Hilux
evidentes sinais de adulteração nas placas de identificação
, cuja checagem no sistema resultou na identificação da placa original, RRR7A20, registrada em Cuiabá/MT, chassi 8AJBA3CD3N1736758, produto de roubo/furto registrado no BO n. 2024.254928, registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cuiabá no dia 25/08/2024, na capital mato-grossense.

A materialidade desses fatos – que ressai incontroversa nos autos – está amparada no termo de exibição e apreensão 2024.16.458129 (ID 319190350), Boletins de Ocorrência n. 3159007240926111015, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 319189897) e 2024.254928, lavrado pela 1ª Delegacia de Polícia do município de Cuiabá (ID 319190373), laudos periciais n. 545.2.12.9937.2024.205988-A01, realizado no caminhão Ford Cargo, modelo Cargo 815E (ID 319190371) e 545.2.12.9937.2024.205986-A01, este realizado no automóvel Toyota Hilux CD (ID 319190372), o qual, por sua vez, confirmou que o veículo apresentava características originais adulteradas (placa RRL1G96, sendo a original RRR7A20/MT, e VIN adulterado), não sendo objeto de discussão no apelo defensivo.

O que se discute, a bem da verdade, é a absoluta insciência do apelante sobre a origem ilícita do veículo que transportava em seu caminhão a mando de seu empregador.

Na fase inquisitorial, o apelante afirmou (ID 319190358) que trabalha para a empresa
Eletrocenter
, sediada na cidade de
Colíder/MT
, sendo esta proprietária do caminhão marca Ford, modelo Cargo 815E, placas IQE-1H12, registrado em nome de Jhyonathan Nunes de Souza da Silva, e voltava de Cuiabá para Colíder na companhia de Anderson Bueno depois de entregar um automóvel GM S10, quando, “
saindo de Cuiabá
”, em local que não soube precisar, presenciou o automóvel Toyota Hilux CD parado no acostamento, e próximo a ele um Fiat Strada cor branca, cujos presentes, em número de dois, quando verificaram a aproximação do caminhão guincho, “
deram com mão para parar
”, e então resolveu parar. Disse ainda que um homem desconhecido lhe perguntou se era de Colíder, “
pois no caminhão estava escrito
”, e se
levaria a caminhonete até o posto de combustíveis na cidade de Guarantã do Norte/MT
, já que o automóvel alegadamente apresentou defeito mecânico.

Combinaram então o preço de R$2.000,00 pelo transporte e então “
emitiu o documento de checklist para transportar o veículo
”, que foi preenchido de próprio punho pela pessoa desconhecida, que o preencheu apenas com o nome e o número de telefone. Em seguida os dois desconhecidos saíram no Fiat Strada sentido Rodoviária de Cuiabá e depois não os viu mais.

Ocorre que, no posto da polícia rodoviária federal em Diamantino, após abordagem, constatou-se que a Toyota Hilux era produto de furto, sendo então todos encaminhados à delegacia de polícia onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito.

Assim, afirmou que jamais desconfiou que o automóvel seria objeto de crime, assim como o amigo Anderson a quem apenas deu carona no dia do fato.

Anderson Antonio Bueno
, ouvido em sede inquisitorial (ID 319190353), nada acrescentou ao que foi dito por Gabriel, dizendo que somente percebeu o momento em que o caminhão parou, sendo que Gabriel desceu, conversou com um homem que estava em uma caminhonete, porém, não participou dessa conversa e nem ouviu o que eles conversaram.

Disse que após uma breve conversa “
viu Gabriel preenchendo documento de transporte do veículo
” e em seguida observou a Toyota Hilux sendo colocada na prancha do caminhão, sendo que seguiram viagem até o posto da polícia rodoviária federal em Diamantino, e de lá, para a delegacia municipal daquela cidade, não sabendo descrever qual irregularidade encontraram no veículo Hilux.

Os policiais rodoviários federais
Jorge Henrique Bedin
(ID 319190351) e
Gelson Barbosa de Oliveira
(ID 319190352) ratificaram à autoridade policial que receberam denúncia via C3R (Central de Controle e Comando) sobre a suspeita de origem ilícita do automóvel Toyota Hilux que trafegava sentido Cuiabá a Guarantã do Norte, razão pela qual promoveram a abordagem do caminhão prancha que transportava o referido automóvel.

Disseram que durante a abordagem, “
o autor apresentou nervosismo e apresentou respostas contraditórias, não tendo sido capaz de explicar a contento onde teria pegado a caminhonete
”, motivando assim a análise dos elementos de identificação da caminhonete, onde foi possível apurar que ela ostentava placas identificadoras falsas, e que o original apresentava registro de furto/roubo na cidade de Cuiabá.

Assim, encaminharam os automóveis e os suspeitos à delegacia de polícia para as devidas providências.

Em Juízo (documento audiovisual no ID 319190419), o apelante admitiu o transporte do automóvel Toyota Hilux, porém, alega que não sabia de sua origem ilícita, apesar de que mencionar que foi contratado por um homem, à beira da estrada, sem colher o respectivo documento de propriedade, registro e licenciamento, com quem entabulou informalmente serviço de transporte até a cidade de Guarantã do Norte/MT, ao preço de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob a alegação de que o automóvel estaria apresentando defeito mecânico.

Eis o interrogatório formalizado em Juízo:

“
Juíza:
(leitura da denúncia) Então essa é a denúncia, senhor Gabriel, a gente vai dar início agora ao seu interrogatório sobre esses fatos, mas o senhor tem direito ao silêncio. Não precisa responder às perguntas, mas a oportunidade que o senhor tem pra contar a sua versão dos fatos, exercer o seu direito à autodefesa. E se o senhor não for exercer o seu direito ao silêncio. O senhor confirma esses fatos que no dia 26/09/2024 o senhor estaria conduzindo esse veículo Toyota Hilux, que era é produto, que era produto de lícito?

Gabriel Fernando de Almeida Bonfim:
Sim.

Juíza:
E é o senhor, o senhor adquiriu esse veículo, porque o senhor estaria, o senhor sabia que esse veículo é produto de furto ou roubo?

Gabriel Fernando de Almeida Bonfim:
Não, não, não sabia, eu levei uma cami... uma a S10 pra um cliente, né, amigo da gente que vendeu, aí eu estava voltando embora. Aí depois lá da saída de Várzea Grande, sentido Jangada, a caminhonete tava parado na beira da pista e tinha outro carro na frente e ela estava com o capô aberto. Aí como eu tava vindo vazio, acho que eles viram que era um caminhão guincho. Tinha 2 rapaz, aí ele deu com a mão, né? Aí eu peguei e parei, aí ele perguntou, Ah, você tá, que ele viu a placa, né, que tem Colíder na do caminhão, os adesivos, né, e escrito Auto Socorro, ele falou, Ah, você não leva até Guarantã do Norte essa caminhoneta, pra mim deu problema e tal. Eu falei, Ah, cara, eu levo, eu estou indo embora, né? Aí eu falei, eu cobrei, 2000 BRL, falei, não eu levo, eu estou indo embora já sem nada, eu levo pra você. Aí ele passou um contato para mim que não existia, um nome que não existia. Aí ele falou assim, não. Aí, tipo assim, aí os policial descobriu aí que não, que não existia, né? Esse número e o nome que ele me passou era tudo falso, só que ele falou, você vai chegar lá no posto em Guarantã, aí lá tem um primo meu que trabalha lá e a hora que você chegar ele vai ver. Aí eu falei, não, beleza, então aí eu vim embora, quanto é que a caminhonete não estava funcionando mesmo, quando os policiais federais parou lá, né? Aí eles ficaram tentando, igual o Gelso falou ali no começo, o policial, eles ficam umas 4 horas pra descobrir que ela era, que ela foi clonada, né? Então, tipo assim, é um trem que a gente direto que a gente, a gente vai para um lugar e está voltando, tem carro às vezes quebrado, onde não dá torre, entendeu? Aí a pessoa para ali, a gente está trabalhando, né, pra gente ganhar mais um dinheiro ali a gente pega e carrega, né? Só que nunca que a gente ia imaginar que nessa vez já ia dar isso daí, né? Aí foi isso que aconteceu.

Juíza:
Mas então resumindo, o senhor foi abordado, o senhor tava parado na estrada. O senhor foi abordado, algumas pessoas que perguntaram se o senhor não poderia levar essa caminhonete até a essa Toyota Hilux até Guarantã do Norte.

Gabriel Fernando de Almeida Bonfim:
Isto, eu estava vindo com o caminhão e ela tava parada na beira da pista, aí eles deram com a mão, porque ele viu que é um prancha, né? E aí ele deu com a mão e eu parei assim pra frente deles, aí nós combinou e eu carreguei ela com o guincho, né, porque ela não estava funcionando mesmo, e aí eu fui e fui indo embora, aí chegou lá na, na polícia, hora que eu cheguei na polícia assim, eles já pegou e veio pra pista, né tal, pararam eu parei normal, aí eles ficaram perguntando, perguntou um monte de vez. Eu fui, expliquei do mesmo jeito que eu tô falando pra vocês aqui agora, né? Aí ficaram, ficaram olhando aí as numeração tudo que eles olhavam era certo, aí eu acho que o QR code da placa não abria no celular deles, aí foi..

Juíza:
O senhor cobrou 2000 BRL para fazer esse transporte?

Gabriel Fernando de Almeida Bonfim:
Isso voltando embora, sim, eu cobrei 2000, né? Porque a gente cobra igual do lado onde a gente mora pra trazer, mas cobra ali 5, 6000, né? Aí como nós tava voltando embora vazio, sem nada, tipo assim, era mais só pra pagar a despesa da estrada, né?

Juíza:
Ele pagou esse valor à vista pro senhor?

Gabriel Fernando de Almeida Bonfim:
Não, ele ia pagar lá, quando chegasse lá.

Juíza:
Ele foi seguindo o seu carro? Ele foi para onde, o carro ficou na estrada?

Gabriel Fernando de Almeida Bonfim:
Não, é igual, eu falei, ele tava em 2 carro, uma cami... aí estava caminhonete parada e tava em 2. Aí quando eu carreguei a caminhoneta, eles passam essas informações e eles entrou dentro do outro carro e foi embora.

Juíza:
E qual que era o nome deles?

Gabriel Fernando de Almeida Bonfim:
Ah, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tenho no... o nome que passaram no dia era falso também os policial falou. O número que passou também tentou ligar, não funcionou nada.

Juíza:
E você não pediu a documentação do carro nada, para você transportar esse carro você não tem que transportar junto com a documentação?

Gabriel Fernando de Almeida Bonfim:
Então, a maioria dos carros que nós carrega, nós sempre carregava sem, sem tipo assim, sempre, nunca deu nada. Então nós nunca pegou documento, né? Inclusive, até eu não tinha pedido nada, porque nunca tinha acontecido nada.

Juíza:
E aí ficou acordado que o senhor levaria esse de carro até determinado ponto lá em Guarantã, entregaria para alguém esse carro?

Gabriel Fernando de Almeida Bonfim:
É, igual eu te falei, ele falou na hora que você chegar lá, no primeiro posto que tem lá do lado esquerdo lá, aí tem um primo meu. Ele falou assim, tem um primo meu que trabalha lá e ele vai ver, aí ele vai receber lá. Eu falei não, beleza, aí eu não ia, eu jamais imaginei que ia, ia ser problema assim, né? Aí cheguei na polícia ali já, já prenderam, apreenderam, né, e foram verificar, ficaram bem dizer lá a manhã inteira lá, né, aí aí viu que era era clonado mesmo.

Juíza:
O senhor não sabia que era produto ilícito, esse veículo?

Gabriel Fernando de Almeida Bonfim:
Não, não sabia não.

Juíza:
Tá certo, obrigada, doutora Rhyzea, com a palavra.

Ministério Público:
Sem perguntas, doutora.

Juíza:
Doutor Victor, com a palavra.

Doutor Victor Emanuel:
O senhor é, já tinha realizado outros fretes desta maneira anteriormente?

Gabriel Fernando de Almeida Bonfim:
Já, já igual eu te expliquei, às vezes a gente vai assim, nós contrata um frete e vai, vamos supor, ah, pega de... pra Sinop. Aí eu e o meu compromisso é trazer Sinop. Eu vou voltar, embora vazio, se não tiver nada. Aí eu voltando vazio, tipo assim, sempre que as vezes, se vocês andarem reparando em estrada, vocês vai ver um monte de carro quebrado mesmo que tem pedágio aí às vezes o cara para você ali e contrata, né? Aí a gente não, eu já carreguei um monte de vez, né? Nunca, inclusive eu já fiz desse jeito que eu nem recebi até hoje, que era produto normal, mas os cara nem pagaram, porque daí, tipo assim, às vezes para numa vila, um trem assim que não dá torre, aí o cara não, depois eu te pago, aí acaba que as vezes nós nem recebeu. Aí depois que aconteceu isso aí também, aí eu nem nunca mais nem parei.

Doutor Victor Emanuel:
Tudo bem, Gabriel, acho que você esclareceu bem toda a situação. Sem mais perguntas.

Gabriel Fernando de Almeida Bonfim:
Tranquilo, obrigado.

Juíza:
Dou por encerrado o interrogatório e a instrução processual, aí prazo sucessivo para memorais escritos. É obrigado doutor Victor, o senhor e o Gabriel dispensado...”
(ID 319040419).

Os policiais rodoviários federais repetiram em Juízo (IDs 319190420 e 319190421) a mesma versão apresentada na fase inquisitorial, sem acrescentar outros pormenores, consoante se extrai da inclusa transcrição feita na sentença a esse respeito:

“
Em sua oitiva judicial, o policial rodoviário federal
Jorge Henrique Bedin
declarou que, após uma análise de riscos, foi informado pela central de que o veículo transportado sobre a prancha poderia ser um clone. Diante dessa suspeita, foram realizadas novas verificações, as quais confirmaram que o automóvel em questão tratava-se de produto de roubo, conforme o seguinte depoimento:

“
Ministério Público
: Boa tarde, policial Jorge, tudo bem?

Jorge Henrique Bedin
: Boa tarde, tudo bem.

Ministério Público
: É, policial o senhor se recorda de ter realizado essa abordagem e ter prendido o Gabriel, é Fernando em flagrante pelo crime de receptação desse veículo, né, que ele estaria transportando, que seria, hã produto de crime, senhor se recorda desses fatos, que que o senhor lembra?

Jorge Henrique Bedin
: Me recordo, sim, é, embora faça algum tempo já, né? Mas é, foi uma abordagem normal depois de uma análise de risco, né? A nossa central passou que poderia ser um clone, a gente abordou que eles estavam, foi dito que ele tava numa prancha, né? O carro em si, objeto de crime, estava sob, sobre a prancha, né? E aí nós analisamos ali os, os, os sinais identificadores, né? Vimos que tinha alguma coisa, é, estranha, aprofundamos e vimos realmente se tratava de um veículo roubado.

Ministério Público
: Ele apresentou alguma explicação? É, para esse veículo? Ou o senhor não se recorda?

Jorge Henrique Bedin
: Não, ele tava levando ele, né? Eu acho que ele tava levando de Cuiabá. Salvo engano ele pegou na saída de Várzea Grande, mas também não me lembro com certeza o local que ele pegou e ia levar, acho que até Guarantã do norte.

Ministério Público
: Entendi. Tá Ok, então, policial, muito obrigado. Sem mais perguntas.

Jorge Henrique Bedin
: Perfeito.

Juíza
: Doutor Victor, com a palavra.

Doutor Victor Emanuel
: Olá Jorge, tudo bem? Boa tarde.

Jorge Henrique Bedin
: Boa tarde, doutor Victor, tudo bem.

Doutor Victor Emanuel
: O senhor ficou sabendo das, dos possíveis sinais identificadores através da central que os avisou ou através de uma denúncia anônima?

Jorge Henrique Bedin
: Não, os sinais a gente é... identificou que eles estavam com alguma adulteração ali, vendo o veículo mesmo, né? A central passou pra gente que poderia se tratar de um clone. E aí com a gente vai analisar os sinais identificadores para saber se isso é verdade ou não.

Doutor Victor Emanuel
: Entendi, houve denúncia anônima?

Jorge Henrique Bedin
: Não, que chegou até a mim isso não.

Doutor Victor Emanuel
: Perfeito. É... a explicação dele, o senhor lembra dele ter falado que reconhecia o material ilícito? Ou realmente ele estava, é, sob desconhecimento, né, do da conduta ilícita do bem?

Jorge Henrique Bedin
: Não, eu não lembro se ele falou isso, mas assim ele não confessou que era o material ilícito, né? Também não, nunca falaria isso, né? Mas não me lembro dele ter falado que se sabia ou não, eu acho que não.

Doutor Victor Emanuel
: Compreendo só mais uma pergunta, Jorge, é esses sinais identificadores o senhor sabe me especificar quais são?

Jorge Henrique Bedin
: Olha, tem, um carro hoje em dia, tem inúmeros sinais identificadores, né? Desde a que todo mundo conhece ali é, né? Aquela, número de chassi, enfim. Aqueles numerozinhos que aparecem na, na, na, na, no vidro e existem em cada carro... É, hoje em dia tem os seus próprios sinais identificadores justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Então assim, cada carro tem o seu toda vez que a gente vai abordar a gente precisa é, ou consultar colegas que são especialistas nisso ou, enfim, é, verificar na internet quais são, porque são inúmeros, né? Se a gente tiver alguma coisa diferente, a gente vai verificar mais a fundo.

Doutor Victor Emanuel
: Perfeito, Jorge. É, e no caso em específico, neste em caso em apreço, você sabe quais destes sinais estavam irregulares no caso do Gabriel?

Jorge Henrique Bedin
: Doutor, sinceramente, eu não me lembro quais eram.

Doutor Victor Emanuel
: Sem mais perguntas, obrigado, viu, Jorge?

Juíza
: Obrigada pro senhor Jorge. Senhor está dispensado. Boa tarde, bom trabalho. Tchau, tchau.

Jorge Henrique Bedin
: Obrigado, doutora, obrigado a todos presente, bom trabalho a todos.

Juíza
: Igualmente, tchau, tchau.”

Na sequência, o policial rodoviário federal
Gelson Barbosa de Oliveira
prestou depoimento em Juízo, relatando os fatos de que se recordava. Informou ter sido comunicado pela central de controle C3R acerca de um veículo suspeito de clonagem. Após a abordagem realizada, constatou-se que o automóvel apresentava fortes indícios de adulteração, caracterizando-se como veículo clonado, conforme o seguinte depoimento:

“
Ministério Público
: É, boa tarde policial, tudo bem?

Gelson Barbosa de Oliveira
: Boa tarde, tudo bem.

Ministério Público
: Policial, o senhor se recorda de, de ter participado dessa ocorrência, né? De ter realizado a prisão em flagrante do Gabriel por esse fato é de receptação dele estar conduzindo esse veículo, que teria é origem ilícita? O senhor se recorda desses fatos? O que é que o senhor lembra?

Gelson Barbosa de Oliveira
: Sim, eu recordo algumas, na abordagem, né, que a gente teve informação da central nossa de controle lá, que é a C3R, né? A respeito de um veículo suspeito de clone. E após a abordagem, a gente constatamos que realmente era um veículo que tava bem clonado, né? Difícil de acesso pra pra achar o erro. Aí foi constatado que realmente era de um veículo, foi furtado, acho que uns 2 meses antes aqui em Cuiabá.

Ministério Público
: Senhor se recorda se ele apresentou a alguma explicação pra ele estar com esse veículo ou senhor não lembra?

Gelson Barbosa de Oliveira
: Sim, ele disse que pegou esse veículo na saída de Várzea Grande, sentido Jangada, que levaria para Guarantã do norte, ia deixar num posto de combustível.

Ministério Público
: Tá ok, então, policial, muito obrigada. Sem mais perguntas, doutora.

Juíza
: Doutor Victor, com a palavra.

Gelson Barbosa de Oliveira
: É que tá cortando. Ah, não é comigo, desculpa.

Juíza
: Doutor Vitor, com a palavra.

Doutor Victor Emanuel
: Sem perguntas, excelência.

Juíza
: Obrigada policial Gelson. O senhor está dispensado. Boa tarde. Tchau, tchau.
” (sentença, ID 319190427).

Com base nesse acervo probatório, o Juízo de origem, a meu ver, acertadamente, concluiu que existem elementos de prova suficientes para a condenação, especialmente, o quadro de especial anormalidade do contexto fático em que supostamente se deu a entabulação do transporte da coisa, em via pública, sem qualquer documentação do veículo, e mediante contraprestação que seria paga apenas ao final da viagem, no local de destino, um local público, no caso, um posto de gasolina localizado no distante município de Guarantã do Norte/MT.

Ora, o transporte rodoviário de carga (TRC) realizado em vias públicas por conta de terceiros e mediante remuneração obedece à sistemática prevista na Lei Federal n. 11.442/2007 e demais normatizações da Agência Nacional de Transportes Terrestres/ANTT, demandando a prova de propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo que realizará o transporte, bem como, emissão do CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) contendo prova da propriedade e do destino da coisa transportada e
checklist
de vistoria, os quais em momento algum foram observados.

O apelante sequer conseguiu provar que realmente emitiu o
checklist
da Toyota Hilux, tampouco soube explicar o nome do proprietário e nem a prova do destino, caracterizando clara prova de que sabia que estava a transportar coisa de origem ilícita.

Curiosamente, embora inicialmente o escopo da defesa, extraído dos memoriais finais (ID 319190426), fosse de admitir que ele mesmo entabulou o preço e o transporte da carga, embora sinalizando que, pela avançada técnica de dissimular a falsidade da identificação do automóvel transportado, não seria possível determinar concretamente que o apelante tivesse conhecimento da origem criminosa,
posteriormente
, nas razões de apelação (ID 319190431), passou a afirmar, sem qualquer respaldo probatório, que o apelante “
apenas executava serviço de transporte, na qualidade de funcionário subordinado a seu empregador
”, não participando “
da contratação, da escolha do itinerário, tampouco teve contato com o contratante do frete da caminhonete Toyota Hilux supostamente adulterada
”, e, nessa situação, a “
mera condição de transportador, desacompanhada de indícios de comportamento doloso, não basta para configurar o tipo penal do art. 180, §1º, do Código Penal
(sic)
, que exige, com clareza, a presença de dolo direto ou eventual, isto é, a vontade consciente de adquirir, transportar ou ocultar coisa produto de crime
” (razões de apelação, p. 3).

Assim, o primeiro escopo identificado nas razões do recurso é de todo improcedente, pois o próprio apelante assume que entabulou sozinho e sem conhecimento de seu empregador, o transporte do automóvel de origem ilícita para a cidade de Guarantã do Norte/MT, sem avisar o empregador, nem recolher a prova de identificação da propriedade e da pessoa interessada, sem emitir o respectivo Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) e nem adotar qualquer outra cautela para assegurar-se da licitude de sua conduta.

No segundo ponto, como visto alhures, a prova acusatória se apresenta suficiente para a identificação da autoria, notadamente pela própria assunção do fato pelo apelante, seguido dos depoimentos policiais convergentes no mesmo sentido, dos quais se presume a veracidade das informações consoante estabelece o
Enunciado n. 08
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A identificação do dolo da conduta de transportar coisa de origem ilícita, por sua vez, deriva das próprias circunstâncias do fato.

A propósito, no delito de receptação, a jurisprudência consolidada desta eg. 3ª Câmara Criminal é firme no sentido de que a apreensão de bem produto de crime na posse do acusado inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que o detinha legitimamente ou que desconhecia sua procedência ilícita.

“
No delito de receptação dolosa simples [art. 180, caput, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria
” (TJMT, ApCr 0003559-28.2016.8.11.0064, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 27/04/2022).

“
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita
” (TJMT, ApCr 0011590-28.2013.8.11.0004, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 08/6/2022)

No caso em análise, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a licitude da posse do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Ao contrário, as circunstâncias que envolveram o transporte do veículo revelam conduta incompatível com a alegada boa-fé, já que sequer soube identificar quem seria a pessoa que o contratou ou a quem seria destinada a coisa.

Tais circunstâncias, por si sós, são mais do que suficientes para despertar suspeitas em qualquer pessoa medianamente diligente, especialmente em um motorista profissional que atua no ramo de transporte de veículos.

A versão apresentada pelo apelante mostra-se frágil e inverossímil. Não logrou identificar os supostos contratantes, não exigiu documentação do veículo transportado e aceitou condições de pagamento absolutamente anômalas, incompatíveis com a normalidade das relações comerciais lícitas.

Ademais, durante a abordagem policial, o apelante apresentou nervosismo e respostas contraditórias, conforme relatado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal em seus depoimentos judiciais, o que reforça a conclusão pela presença do elemento subjetivo do tipo penal.

Nesse contexto, a alegação de “erro de tipo invencível”, bem como, a tese residual de ausência de prova do dolo e o pedido de desclassificação para a figura culposa são automaticamente rechaçadas pela evidência de prova do dolo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Por último, assiste razão à defesa, em abono ao parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Embora o apelante tenha apresentado confissão qualificada, admitindo o transporte do veículo mas negando conhecimento de sua origem ilícita, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, firmado no
Tema 1194/STJ
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se no sentido de que
a confissão qualificada é apta a abrandar a pena, de forma mitigada
. Transcrevo abaixo a ementa do acórdão do recurso especial paradigma respectivo:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que rejeitou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, porque retratada.

2. O recorrente busca a redução da pena com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea e a revisão do aumento de pena derivado dos maus antecedentes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea do réu não utilizada para a formação do convencimento do julgador ou para o desdobramento das investigações, bem como a confissão parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, discussões objeto de recurso especial repetitivo; e (ii) saber se o aumento da pena em razão dos maus antecedentes foi aplicado de forma proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

4. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada quando o agente apresentar múltiplos registros criminais.

7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3º do art. 927 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos.

Teses do Tema n. 1.194 do STJ:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 59;

CP, art. 68; CPC, art. 927, III e § 3º; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.
(STJ, REsp-paradigma n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025,
destaquei
.)

Todavia, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão), a incidência da atenuante não pode conduzir à redução aquém desse patamar, em observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Assim, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), sem redução da pena, que permanece em 01 (um) ano de reclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa de
Gabriel Fernando de Almeida Bonfim
e lhe
dou parcial provimento
, apenas para reconhecer a confissão espontânea, sem, contudo, alterar a pena aplicada, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026